Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-58.2011.8.11.0013
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001354-58.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMILTON SILVA NASCIMENTO - CPF: 580.528.952-00 (VÍTIMA), MARIA DO PILAR SAMPAIO NASCIMENTO (VÍTIMA), FABIANO TELES LEITE (APELANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDINEI BORGES - CPF: 006.317.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO TELES LEITE - CPF: 707.022.521-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS (POR TRÊS VEZES, EM CONCURSO FORMAL).
1.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM A CONFISSÃO NA FASE INVESTIGATÓRIA.
2.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO JUSTA E ADEQUADA.
3.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO.
4.

EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS
. PROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO RESTRITA AO TEMPO NECESSÁRIO PARA A SUBTRAÇÃO E FUGA.
5.

REDUÇÃO DO GRAU DE AUMENTO DERIVADO DAS MAJORANTES
. CABIMENTO. CRITÉRIO QUANTITATIVO. INIDONEIDADE.
6.

REDUÇÃO DO ÍNDICE DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE CRIMES (TRÊS). ESCALA DE 1/5 CONSERVADA.
7.

REGIME SEMIABERTO
. INOCUIDADE. CIRCUNSTÂCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CP. REGIME FECHADO MANTIDO.
8.

MANUTENÇÃO DA LIBERDADE
. PROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. ENTENDIMENTO SUPERADO. RECURSO
PROVIDO EM PARTE
, EM
SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER.

1.
Descabe cogitar-se a absolvição quando
as palavras das vítimas, sempre contundentes ao detalhar a conduta de que foram alvo, encontram respaldo em outras provas, como a apreensão das
res furtivae
no imóvel em que o apelante morava, a confissão deste na fase investigatória e a delação do comparsa.

2.
A prática criminosa durante repouso noturno e em local onde as pessoas se sentem seguras e abrigadas (residência), relaxando naturalmente a vigilância, são fatores que extrapolam o tipo básico e fundamentam a negativação do vetor
circunstâncias do crime
.

3.

Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em prol do apelante cujas declarações serviram para formar a convicção do magistrado e fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula 545 do STJ.

4.
Se a constrição ambulatorial aconteceu durante

a consumação do crime e não se prolongou por prazo superior ao necessário para o êxito da empreitada criminosa, deve ser afastada a causa de aumento relativa à restrição à liberdade (art. 157, § 2º, inc. V, do CP).

5.
Segundo
lição extraída da Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça,
o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
.

6.
Nos termos do

Enunciado 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

7.
A
existência de vetor judicial desfavorável (circunstâncias do crime) autoriza a imposição de regime mais gravoso que o permitido pelo
quantum
da pena imposta,
nos termos do que preconiza o art. 33, § 3º, do CP.

8.
Na falta de demonstração dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva e da impossibilidade de se iniciar o imediato e automático cumprimento da pena após esgotados os recursos na segunda instância, deve ser referendada a ordem do Juízo
a quo
que assegura ao apelante o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fabiano Telis Leite
foi condenado à pena de
8 anos, 1 mês e 6 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
150 dias-multa
, porque teria praticado, por
três vezes
e em
concurso formal
, o crime de
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma, Concurso de Pessoas e Restrição à Liberdade das Vítimas
(art. 157, § 2º, inc. I, II e V, antes da redação dada pela Lei 13.654/2018, na forma do art. 70, ambos do CP).

Inconformado, busca ser
absolvido
, sob o fundamento de
que as provas constantes nos autos seriam insuficientes para lastrear a sentença condenatória.

De modo subsidiário, pretende ver:
a)
fixada a
pena-base no mínimo legal
, por reputar inidôneos os motivos utilizados para negativar as
circunstâncias do delito
;
b)
reconhecida a atenuante de
confissão espontânea
(art. 65, inc. III,
d
, do CP);
c)
excluída a causa de aumento derivada da
restrição à liberdade das vítimas
(art. 157, § 2º, inc. V, do CP);
d)
adotada a
escala mínima (1/3)
para aumento da pena decorrente do emprego de arma e concurso de pessoas (inc. I e II);
e)
aplicado o
grau mínimo

(1/6)
para exasperação da pena decorrente do concurso formal de crimes;
f)
estabelecido o
regime semiaberto
para cumprimento de pena e, finalmente,
g)
mantido o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em
liberdade
(ID 67824982).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 78069951).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 86113468),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítimas que reconheceram o agente em ambas fases processuais – Sentença devidamente fundamentada – 2. Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela diminuição ao patamar mínimo legal – Impossibilidade – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e necessidade da pena imposta ao apelante – 3. Reconhecimento e aplicação da atenuante de pena relevante à confissão espontânea do agente – Inadmissibilidade – Confissão que não restou utilizada como fundamento da sentença, ademais, a breve confissão extrajudicial, não foi ratificada em juízo – 4. Pleito de afastamento da causa de aumento de pena quanto a restrição de liberdade das vítimas – Inadmissibilidade – Majorante devidamente comprovada nos autos – Vítimas tiveram sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante – 5. Diminuição da fração quanto ao concurso formal – Inviabilidade – Fração mínima somente quando as condutas também sejam mínimas, o que não é o caso dos autos – 6. Revisão do regime de cumprimento da pena – Impossibilidade – Pena superior a 08 anos – 7. Manutenção do agente em liberdade – Inviabilidade – Expedição de guia provisória de cumprimento da pena que pode ser após condenação em segunda instância – Precedentes STF – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021